Tribunal: TJMT
Processo: 1010922-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010922-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (IMPETRANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), FERNANDO FRANCISCO FREISLEBEN - CPF: 007.140.051-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCIONE DOS SANTOS SILVA - CPF: 843.661.412-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010922-66.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO MORAES DE MELO
PACIENTE: FERNANDO FRANCISCO FREISLEBEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ALMEJADA REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010922-66.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO MORAES DE MELO

PACIENTE: FERNANDO FRANCISCO FREISLEBEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fernando Francisco Freisleben
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes [
descumprimento de medida protetiva de urgência
].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que se encontra segregado desde 10 de fevereiro de 2024, há mais de sessenta dias, e até hoje sequer foi designada audiência de instrução e julgamento, tampouco o pedido de revogação da segregação cautelar, realizado em 27/3/2024, foi analisado pelo juízo de origem;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, haja vista que, conforme nova declaração da vítima, não houve quebra das medidas anteriormente deferidas em seu favor;
3)
o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis;
4)
há violação ao princípio da homogeneidade e;
5)
são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pretende a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. no 211450658].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id no 214087693].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010922-66.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Fernando Francisco Freisleben
foi preso em flagrante, às 12h09min do dia 10/2/2024, por ter, em tese, praticado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência [artigo 24-A da Lei no 11.340/2006].

Submetido à audiência de custódia, o juízo plantonista decretou a segregação cautelar do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, em decisão assim exarada:

“(...)
Não obstante a pequena pena do delito sob investigação, o custodiado foi devidamente notificado, no dia 06 de fevereiro de 2024, do deferimento das medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/06 em favor da vítima (id. 141107610). Além disso, conforme declarado por Nelcione, o custodiado já teria ido em sua residência em outra oportunidade.

Assim, aparentemente, vê-se que seu comportamento é indiferente para com a vida e integridade física e psíquica da vítima Nelcione dos Santos Silva.

Ressalta-se, ainda, o relato da ofendida, constante do termo de declarações no 2024.8.29040 (Id. 141107596):

"Que por volta das 07h:00min,
foi acordado por seu filho dizendo que seu pai estava no portão de casa querendo entra,
logo em que viu a vítima o senhor
Fernando quebrou uma garrafa e foi em direção da vítima que correu para dentro de casa
e acionou a Polícia Militar, mas que ao chegarem no local não conseguiram localizar o senhor Fernando.
Ainda no dia de hoje por volta das 22h:00min, a vítima relata que foi surpreendida com a presença de seu ex-marido em seu quarto alcoolizado e alterado tentando desligar o ventilador, mas vítima relata que de forma discreta conseguiu ligar para a Polícia Militar
que no momento da chegada encontraram o senhor Fernando ainda na residência; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 22:59 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei. ."
Destaquei.

Daí porque o caso recomenda a prisão de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, na forma do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal: (...).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo(s) termos de declaração da vítima Nelcione dos Santos Silva e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a integridade física e psíquica da vítima, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra ousadia e indiferença para com as leis e decisões judiciais, pelo fato de, mesmo com medidas cautelares de urgência concedidas à ofendida, aparentemente, descumpriu-as.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: (...).

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do(a) agressor(a) como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, incisos I e III, estes dois últimos do Estatuto Processual Penal
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dele, revelado pela declaração da ofendida, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

No concernente ao
periculum libertatis
, a medida extrema foi justificada na garantia de execução das medidas protetivas de urgência e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Contudo, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifiquei que, após pedido da vítima em 3/3/2024, o juízo de origem, em 29/3/2024, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor dela,
in verbis
:

“
Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Nelcione dos Santos em desfavor de Fernando Francisco Freisleben.

As medidas protetivas foram deferidas (ID140504644).

A ofendida veio aos autos requerendo a revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor, conforme petição em ID 143160172.

O representante do órgão ministerial manifestou-se favorável ao pedido, assim pela revogação das medidas (ID 144515621).

É o relatório. DECIDO.

É certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei no 11.340/06, exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional.

Desse modo, embora a Lei no 11.340/06 indique um conjunto de medidas destinadas a assegurar à mulher uma vida sem violência, a sua aplicação depende da demonstração da necessidade, não sendo elas efeitos automáticos da prática de eventual infração penal.

Essa proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, § 6o, da Lei 11.340/06, incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Não havendo mais risco à integridade da vítima, deve a parte ofendida pugnar pela revogação da medida.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.775.341), decidiu que independente da extinção de punibilidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência, antes de sua cessação.

Portanto, analisando os autos e perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, entendo que o feito comporta extinção, notadamente quando a própria vítima manifesta, expressamente, acerca da desnecessidade de continuar com a referida medida.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil e como consequência, DETERMINO A CESSAÇÃO dos efeitos das medidas protetivas anteriormente concedidas
”.

Neste cenário, a manutenção da segregação cautelar não se revela mais necessária, afigurando-se suficiente a aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Fernando Francisco Freisleben
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem e; c) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024